Tribunal: TJSP
Processo: 1002035-23.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL – Pretensão de contagem do tempo em que exerceu o emprego público de inspetor tributário na Administração Indireta como tempo de carreira no cargo público de agente fiscal tributário na Administração Direta – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar que o emprego público na Administração Indireta é vínculo correspondente ao cargo público na Administração Direta –

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL – Pretensão de contagem do tempo em que exerceu o emprego público de inspetor tributário na Administração Indireta como tempo de carreira no cargo público de agente fiscal tributário na Administração Direta – Impetrante que não se desincumbiu do ônus de provar que o emprego público na Administração Indireta é vínculo correspondente ao cargo público na Administração Direta – Segurança denegada – Recurso não provido.